Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo investigado por integrar organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, como diligências policiais, relatórios técnicos e quebras de sigilo, que indicam a atuação do paciente no núcleo de liderança da organização criminosa.
4. A conduta atribuída ao paciente revela envolvimento operacional e financeiro com o grupo investigado, incluindo guarda de veículos, participação em reuniões estratégicas e vínculo com empresas utilizadas como fachada.
5. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, pela periculosidade social e pelo risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
6. A natureza permanente dos crimes investigados afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.
7. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A substituição da prisão por prisão domiciliar exige prova pré-constituída da excepcionalidade fática, não demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 311; 312; 313, I; 318, III e V; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 1.024.849/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 23.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.014.050/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.09.2025, DJEN 22.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025.